Tribunal: TJDFT
Processo: 0724844-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ameaça. Provas. Atipicidade. Desclassificação. Extorsão. Apelações não providas.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 meses detenção, pelo crime de ameaça.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação pelo crime de ameaça; (ii) se a conduta tipifica crime de extorsão.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos do ofendido e das testemunhas, firmes e coerentes, de que o réu ameaçou causar mal injusto e grave ao ofendido, após esse negar entregar-lhe dinheiro, ao lhe mostrar faca e dizer que ele merecia levar facada na garganta, causando-lhe temor, são provas suficientes do crime de ameaça.
4. Demonstrado que a grave ameaça não foi com a finalidade de obter vantagem econômica - ocorreu após o réu exigir que o ofendido lhe desse dinheiro e quando esse já se afastara e retornava para seu veículo, o crime é de ameaça e não extorsão.
IV. Dispositivo
4. Apelações não providas.
Dispositivo relevante citado: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1944232, 0736353-17.2023.8.07.0003, Relator Des. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, julgado em 12.11.24, DJe 29.11.24.).